Tribunal: TJSP
Processo: 0339125-53.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030 do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 0,5% ao mês ao juros de mora. Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu a aplicação da Lei no 11.960/09 a partir da sua vigência, para fins de juros

Ementa:
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030 do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que determinou a aplicação de 0,5% ao mês ao juros de mora. Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no 1.492.221/PR que estabeleceu a aplicação da Lei no 11.960/09 a partir da sua vigência, para fins de juros de mora. Retratação parcial do julgado, apenas para determinar a aplicação do INPC, para fins de correção monetária e, quanto aos juros de mora, 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004015
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0339125-53.2010.8.26.0000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro, em que são
apelantes/apelados
THEREZA
FERRONATO
ZANCHETTA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
ALCIDES
DE
CARVALHO,
AN
MARIA
MARQUES
FIGUEIREDO, MARIA APPARECIDA RIGO e MARIA JOSÉ VITA BIAZOLLI,
é apelado/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Retrataram-se parcialmente do que foi julgado, com determinação. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOACIR PERES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0339125-53.2010.8.26.0000 -Voto no 33.583
2
VOTO No 33.583 (processo digital)
APELAÇÃO CÍVEL No 0339125-53.2010.8.26.0000 de Santa Rita do Passa
Quatro
APELANTES E APELADOS: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO E
THEREZA FERRONATO ZANCHETTA E OUTROS
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: NÉLIA APARECIDA TOLEDO AZEVEDO
RECURSO ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO
DE RETRATAÇÃO. Art. 1.030 do Código de Processo
Civil. JUROS DE MORA

E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Retratação parcial do julgado. Acórdão que
determinou a aplicação de 0,5% ao mês ao juros de mora.
Recurso Extraordinário no 870.947/SE e Recurso Especial no
1.492.221/PR que estabeleceu a aplicação da Lei no
11.960/09 a partir da sua vigência, para fins de juros de
mora. Retratação parcial do julgado, apenas para determinar
a aplicação do INPC, para fins de correção monetária e,
quanto aos juros de mora, 0,5% ao mês até a vigência da Lei
no 11.960/09 e, após julho de 2009, a remuneração oficial da
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

A Fazenda Pública do Estado de São Paulo interpôs recurso
especial (fls. 146/170) contra o v. acórdão que deu parcial provimento ao seu
recurso e deu provimento ao recurso interposto pelos autores (fls. 136/143).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, nos
termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, determinou a
devolução dos autos para a Turma Julgadora para a realização de juízo de
retratação, considerando o julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, ressaltando ainda o julgamento
do RE no 870.947/SE, Tema 810, do Supremo Tribunal Federal (fls. 225/227).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Em discussão a respeito da extensão da Gratificação por
Trabalho Educacional - GTE, pago aos servidores em efetivo exercício, aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0339125-53.2010.8.26.0000 -Voto no 33.583
3
servidores público estaduais aposentados, esta Colenda Sétima Câmara de
Direito Público deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo e deu provimento ao recurso de apelação
interposto pelos autores (fls. 136/143), condenando a Fazenda do Estado “a
pagar apenas as parcelas vencidas anteriores a 1o de Julho de 2008, observada
a prescrição quinquenal, sendo absorvida a Gratificação por Trabalho
Educacional nos proventos dos autores desta data em diante e dá-se
provimento ao apelo dos requerentes, para fixar a verba honorária em 10%
sobre o valor da condenação atualizado” (fls. 143), Quanto aos consectários
legais, determinou que os juros de mora são devidos segundo a taxa de 0,5%
ao mês, nos termos da redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (fls. 142/143).
O julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça apontado
pelo Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, assim decidiu:
“1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de
sua natureza.
“1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem
ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou
fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão
baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a
aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
“1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal
Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0339125-53.2010.8.26.0000 -Voto no 33.583
4
até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito
baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento
de precatório.
“2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros
de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
“3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
“3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês;
correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos
da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração
da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCAE.
“3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices
previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a
incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0339125-53.2010.8.26.0000 -Voto no 33.583
5
“3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas
e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações
diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros
moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do
art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para
compensação da mora nem para remuneração do capital.
“3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-
se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial
da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela
Lei n. 11.960/2009).
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em
atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são
calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra
isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros
índices.
“4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo
com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto” (fls.
225/227, grifo nosso).
Verifica-se que o julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR
foi mais abrangente, mas, para a aplicação no caso, não destoa do
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0339125-53.2010.8.26.0000 -Voto no 33.583
6
Tema 810.
Deve ser salientado que, conforme decisão do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça, “as normas que dispõem sobre os juros moratórios
possuem natureza eminentemente processual, aplicando-se aos processos em
andamento, à luz do princípio tempus regit actum” (Embargos de Divergência
em Recurso Especial no 1.207.197/Rs
Rel. Min. Castro Meira
j. em
18.5.11). Este entendimento já havia sido consolidado pelo Excelso Supremo
Tribunal Federal (v.g, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no
767.094/RS Rel. Min. Ricardo Lewandowski j. em 2.12.10; e Agravo
Regimental no Recurso Especial no 559.445/PR Rel. Min. Ellen Gracie j.
em 12.6.09).
Assim, é caso de retratação parcial do julgado, somente em
relação aos consectários legais. Adotados os fundamentos do RE no
1.495.146/MG e do REsp no 1.492.221/PR, no que tange a condenações de
natureza previdenciária, determinar a incidência do INPC, para fins de
correção monetária. Quanto aos juros de mora, estes devem incidir no
percentual de 0,5% ao mês até a vigência da Lei no 11.960/09 e, após julho de
2009, a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
Ante o exposto, retrata-se parcialmente do que foi julgado,
apenas para determinar a incidência do INPC, para fins de correção monetária,
e, quanto aos juros de mora, o percentual de 0,5% ao mês até a vigência da Lei
no 11.960/09 e, após julho de 2009, a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/2009). Mantém-se a sucumbência tal como foi fixada.
MOACIR PERES
Relator